Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CONDOMÍNIO MISTO. BANHEIROS LOCALIZADOS NA ÁREA COMERCIAL. DIREITO DE USO. FUNCIONÁRIOS E CLIENTES DOS EMPREENDIMENTOS LOCALIZADOS NA ÁREA COMERCIAL.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC, não há necessidade de juntar a decisão agravada, quando os autos de origem forem eletrônicos. Preliminar rejeitada.
2. A concessão da tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. No caso concreto, o agravado, em sede de cognição limitada, comprovou que o agravante está a realizar o trancamento de lavabos em área de uso comercial, ou seja, o síndico do prédio não poderia ter feito a ingerência na área comercial. E, por consequência, também caracterizou o perigo de dano, uma vez que o fechamento dos banheiros, sem respaldo, inviabiliza a fruição completa do direito do agravado de exercer a sua atividade empresarial imediatamente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.